Tribunal: TJMT
Processo: 1020754-51.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020754-51.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO DEMACENO - CPF: 384.726.001-49 (RECORRENTE), BIANCA DE ALMEIDA ESTACIO BARRINUEVO - CPF: 054.435.941-09 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –

PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO
-

EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Na relação consumerista opera a inversão do ônus da prova, (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não exime a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.

A sentença julgou improcedentes
os pedidos declinados na inicial, sob o argumento, “in verbis”: (...) “
Em que pese os argumentos tecidos pela parte Reclamante, em contestação a parte Reclamada combateu suas alegações e apresentou prova suficiente da existência da relação jurídica através de selfie, cópia de documentos pessoais, extrato demonstrando a realização de empréstimo pessoal (ID. 133477524 – págs. 31 e 33), sendo disponibilizado na conta da autora o valor de R$ 3.511,61 na data de 12/04/2023, bem como comprovou a autorização para ser creditado o beneficio na do INSS na conta corrente junto à Reclamada (ID. 133477524 – pág. 24). Por outro lado, a Reclamante, em impugnação à contestação não impugnou especificamente o extrato apresentado, tendo se limitado a afirmar que mora na cidade de Rondonópolis/MT e que o documento de solicitação de troca de benefício bancário foi contratado em Cuiabá/MT, sem trazer prova de que no dia da contratação estava na cidade de Rondonópolis/MT e que desconhece o telefone constante na assinatura do documento. Alega ainda que a selfie foi capturada no momento que tentou realizar o saque de sua aposentadoria
”.

A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos
fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida a
parte reclamada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

Analisando detalhadamente os autos,
constata-se por meio da imagem facial da parte reclamante (
“selfie”),
id da sessão usuária e documento de identificação civil

a relação jurídica contratual das partes que foi concretizada através do
contrato de empréstimo assinado digitalmente, com biometria facial
(id.

211451733, páginas 4-6, 18-20 e 27-29, destes autos),
e recebimento dos valores via
Transferência Eletrônica Disponível – TED

(
id.

211451733, pagina 33-34
)
.

Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório

(artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil)

de demostrar a relação jurídica contratual pertinente(s) ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) “sub judice”.

Dessa forma, inexiste fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e/ou morais.

Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL
-
CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO
-
GEOLOCALIZAÇÃO
-
PROVAS SUFICIENTES
-
REGULARIDADE DOS DESCONTOS
-
DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral. 3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.
(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023, grifos nossos).

Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024